Tribunal: STJ
Processo: 0001144-75.2013.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2958981 - PB
(2025/0210232-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR
: FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA - PB004674
AGRAVADO
: ANALICE MARIA DE MEDEIROS SANTOS
ADVOGADO
: JOANILSON GUEDES BARBOSA - PB013295
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54151106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 804aade8-807f-429f-a0ec-676f94de37f5

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54151106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/02/2026 19:15:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 804aade8-807f-429f-a0ec-676f94de37f5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2958981 - PB (2025
/0210232-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR
: FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA -
PB004674
AGRAVADO
: ANALICE MARIA DE MEDEIROS SANTOS
ADVOGADO
: JOANILSON GUEDES BARBOSA - PB013295
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
150):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Documento eletrônico VDA52918847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:28
Código de Controle do Documento: 8839e0ea-294e-4190-8638-5ebe7d35992c

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE.
DEMORA POR CULPA EXCLUSIVA DO
SÚMULA N. 284/STF.
JUDICIÁRIO. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DA ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO
SÚMULA N. 7/STJ.
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
Nas razões do agravo interno, a parte agravante sustenta, em suma,
ser inaplicável ao caso o óbice da
apontando que
súmula 284/STF,
delimitou claramente a controvérsia jurídica, ao indicar violação direta
aos arts. 1o e 40, §4o, da LEF, bem como aos arts. 921, III, §§1o a 5o, e
924, V, do
Da mesma forma, aponta que a questão posta é
CPC/2015.
eminentemente jurídica, circunscrita à interpretação e aplicação dos
dispositivos legais que regem a prescrição intercorrente.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra
(Relator):
acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
O presente recurso não comporta conhecimento.
Nesse caso, registra-se que a decisão vergastada encontra-se
amparada na seguinte fundamentação: (a) a exequente em nenhum
momento, durante a suspensão do processo, buscou apontar causas
suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, permitindo a
paralização do processo, sem qualquer diligência por mais de seis anos. O
agravante, por sua vez, não desenvolveram tese demonstrando os motivos
pelos quais teriam ocorrido violação dos arts. 1o e 40, § 4o, da LEF, 921,
III, §§ 1o a 5o, e 924, V, do Código de Processo Civil, o que evidencia a
Documento eletrônico VDA52918847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:28
Código de Controle do Documento: 8839e0ea-294e-4190-8638-5ebe7d35992c

ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da
e (b) "é evidente que não houve a mora do exequente
Súmula n. 284/STF;
/recorrente, sendo unicamente do judiciário a demora pelo tempo de
tramitação do processo" (fl. 107), contrariamente ao que decidiu o
tribunal de origem, ao concluir que não houve diligência do executante,
dando, com isso, causa a prescrição intercorrente, implicaria,
necessariamente, o reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ.
Contudo, a parte agravante não impugnou nenhum dos fundamentos
utilizados na decisão agravada quanto aos óbices processuais aplicados, o
que afronta o princípio da dialeticidade. Dessa forma, considerando que o
capítulo autônomo da decisão recorrida não foi combatido, impõe-se a
incidência da
: "É inviável o agravo do
Súmula 182/STJ, in verbis
art. 545
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
A propósito, confiram-se: AgInt nos EDcl no REsp 1.708.729/SP,
Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
AgInt no
21/2/2019;
Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma,
AREsp 1.354.331/PB,
DJe
AgInt no
Rel. Min. Gurgel de Faria,
19/2/2019;
AREsp 739.429/PR,
Primeira Turma, DJe
AgInt no RE no AgRg no
12/2/2019;
Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe
AREsp 786.603/RJ,
AgRg nos
Rel. Min. Humberto
18/10/2016;
EREsp 1.424.371/SC,
Martins, Primeira Seção, DJe 20/4/2016.
Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA52918847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:28
Código de Controle do Documento: 8839e0ea-294e-4190-8638-5ebe7d35992c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.958.981 / PB
Número Registro: 2025/0210232-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011447520138152001 11447520138152001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR : FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA - PB004674
AGRAVADO
: ANALICE MARIA DE MEDEIROS SANTOS
ADVOGADO
: JOANILSON GUEDES BARBOSA - PB013295
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR : FRANCISCO XAVIER MONTEIRO DA FRANCA - PB004674
AGRAVADO
: ANALICE MARIA DE MEDEIROS SANTOS
ADVOGADO
: JOANILSON GUEDES BARBOSA - PB013295
TERMO
Documento eletrônico VDA54008701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:01:58
Código de Controle do Documento: 44baa270-eef6-4bd6-bebb-c51230b5b28b

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:01:58
Código de Controle do Documento: 44baa270-eef6-4bd6-bebb-c51230b5b28b